Tribunal: STF
Processo: HC 162002
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Habeas corpus impetrado por Eurico Dutra da Silva, em causa própria, no qual se aponta como autoridade coatora Juízo de Primeiro Grau.
    Considerando que o Supremo Tribunal Federal e a Defensoria Pública da União firmaram, em 6/12/18, acordo de cooperação técnica para proporcionar uma prestação jurisdicional mais célere às hipóteses como a dos autos, determinei, em 22/6/20, à Secretaria a adoção das medidas necessárias ao encaminhamento do feito à DPU. 
    Voltaram os autos conclusos com manifestação da Defensoria Pública, que pleiteia a remessa da impetração ao Tribunal de Justiça competente para análise da petição inicial e adoção de providências cabíveis, caso não se entenda pela concessão da ordem ex offico (Petição/STF nº 59097/20).
    Examinados os autos, decido.
    O caso escapa à competência originária do Supremo Tribunal Federal, que não detém legitimidade para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato omissivo ou comissivo de Juiz singular e de Tribunal de Segundo Grau, não tendo o paciente foro por prerrogativa de função nesta Corte para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 13, incs. V, alínea d, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e determino a sua remessa ao Tribunal de Justiça competente para que adote as providências que julgar cabíveis.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente 
Documento assinado digitalmente